Tribunal: TCU
Processo: 007.703/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 764055, firmado com o/a MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, Siafi/Siconv 764055, função null, que teve como objeto Favorecer a Saúde Integral das mulheres beneficiárias (grupos de mulheres de baixa renda na faixa etária entre 14 e 80 anos, provenientes de 06 comunidades/cidades (três delas no DF e outras três em Palmas ¿ TO), em seus aspectos físicos, psíquicos e sociais, com enfoque no seu empoderamento, aquisição de informações vitais, autoconhecimento e expressão criativa por meio da participação na oficina Roda de Mulheres. (no da TCE no sistema: 2440/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 197/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em desfavor de Francisca Bernardita Hurtado Undurraga e do Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano (Arcana), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 188/2011 - SPM/PR, Siafi 764055 (peça 7), que tinha por objeto " favorecer a saúde integral das mulheres beneficiárias (grupos de mulheres de baixa renda na faixa etária entre 14 e 80 anos, provenientes de 06 comunidades/cidades (três delas no DF e outras três em Palmas/TO), em seus aspectos físicos, psíquicos e sociais, com enfoque no seu empoderamento, aquisição de informações vitais, autoconhecimento e expressão criativa por meio da participação na oficina Roda de Mulheres " . Considerando que a Controladoria Geral da União (CGU), ao apresentar as trilhas de auditoria, verificou que a subcontratação do instituto " A Casa Verde " apresentou indícios de subcontratação cruzada e possível conflito de interesse; Considerando que as trilhas de auditoria configuram apenas indícios da ocorrência de irregularidades, devendo ser corroboradas por evidências que demonstrem a incompatibilidade com o ordenamento legal; Considerando que, a partir dos elementos constantes nos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou, após a realização de citação por parte do Tribunal, que restou comprovada a execução do objeto do convênio, e não foi identificado pelo concedente nenhum fato capaz de romper o nexo causal entre os recursos repassados e as despesas realizadas, não restou comprovada a subcontratação cruzada, nem prejuízo ao erário; Considerando que, em razão disso, a unidade técnica concluiu pela regularidade das contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena (peças 177-179); Considerando que foi realizada a análise da ocorrência da prescrição, sob a ótica da Resolução-TCU 344/2022, concluindo-se não ter ocorrido, nos autos, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (peça 180) endossou a proposta de encaminhamento proferida pela AudTCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) acatar parcialmente as alegações de defesa de Francisca Bernardita Hurtado Undurraga e do Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano; b) julgar regulares as contas de Francisca Bernardita Hurtado Undurraga e do Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano, dando-lhes quitação plena; c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1. Processo TC- Processo 007.703/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano - Arcana (07.427.074/0001-58); Francisca Bernardita Hurtado Undurraga (XXX.413.221-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF), representando o Instituto de Arte e Desenvolvimento Humano e Francisca Bernardita Hurtado Undurraga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.